Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. VINCULAÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA A FATOS DESABONADORES ATRIBUÍDOS A OUTREM (ABUSO DE MENORES). OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.

1. Restando evidenciado que a reportagem, ao divulgar a foto da autora com pessoa a quem se atribuía crime contra menores, culminou em ofensa à imagem e à honra da demandante, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido de reparação por danos morais.

2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Mantido o valor arbitrado na sentença.

3. Apelação não provida.